Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Aviamento por sindicato em substituição de afiliados. Objeto. Gratificação de Regência de Classe - GARC. Crédito assegurado a servidores vinculados à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal em inatividade à época da instituição do benefício. Servidores individualizados na peça pórtico da ação coletiva. Incorporação da GARC aos proventos dos servidores. Condição para percepção do benefício. Demonstração de que os exequentes encontravam-se aposentados na vigência da Lei no 202/1991. Comprovação via fichas financeiras colacionadas aos autos. Demonstração de exercício de atividade de regência. Condição não prevista no título judicial. Pretensão executiva individual. Prescrição. Prazo quinquenal. Termo inicial. Data da formação do título executivo. Prazo idêntico ao da pretensão original (Decreto No 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150). Deflagração de cumprimento de sentença coletivo. Interrupção do prazo prescricional. Pretensão coletiva em curso. Pretensão individual. Manejo. Prazo prescricional. Fluição pela metade do prazo (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, Súmula 383). Manejo do executivo individual anteriormente ao implemento do prazo. Prescrição. Reconhecimento. Inviabilidade. Execução individual. Curso processual. Suspensão. Anatocismo. Determinação do STJ até o exame do tema 1.033. Ausência de inserção na hipótese determinada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitara a impugnação que manejara o ente distrital, postulando, dentre outras providências, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, a suspensão do processo, em virtude da afetação da matéria objeto do Tema 1.033 do STJ; assim como, o indeferimento do cumprimento individual de sentença, por não restar comprovada a existência de vínculo funcional da exequente com a Secretaria da Educação, além do reconhecimento de excesso de execução, em razão da aplicação da Selic, configurando anatocismo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição: (i) se a pretensão executória individual formulada pela agravada em desfavor do Distrito Federal encontra-se fulminada pela prescrição, ou, ao contrário, se o prazo prescricional fora interrompido em razão do aviamento de cumprimento coletivo pelo ente sindical que manejara a ação coletiva da qual emergira o título executivo; (ii) da legitimidade ativa ad causam para formulação do executivo subjacente, pois sustenta o Distrito Federal que a agravada, que figura como exequente, não seria beneficiária do título executivo coletivo; e, ultrapassada essa questão, (iii) da forma de correção do débito exequendo, notadamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento.
III. Razões de decidir
3. A determinação de sobrestamento do curso dos processos que têm como objeto a questão afetada pela Corte Superior de Justiça no ambiente do Tema Repetitivo 1.033/STJ, pertinente à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, alcançara apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial em trânsito na própria Corte Superior, não contemplando, pois, os que transitam nos graus ordinários de jurisdição (Resp no 1.801.615/SP e Resp 1.774.204/RS).
4. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor.
5. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pela entidade sindical.
6. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento de sentença coletivo, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão individual de substituído se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença ainda no curso do executivo coletivo, por ter desistido de integrá-lo, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383).
7. Apreendido que a condenação prevista no título judicial cominara ao ente distrital a obrigação de pagamento, aos servidores inativos substituídos pelo sindicato autor, individualizados na peça pórtico da ação coletiva, de integralização, aos proventos dos substituídos, da Gratificação de Regência de Classe (GARC), mediante reconhecimento de que a Lei n° 202/1991 retroage em favor dos substituídos que se encontravam inativos à época da instituição do benefício nela veiculado, pontuando o alcance subjetivo e as condições para percepção do crédito pelos beneficiados, a subsistência de créditos aos alcançados pelo título tem como condição a demonstração de que se encontravam aposentados ao tempo de vigência da lei, não se lhes exigindo comprovação de exercício de atividade de regência, porquanto aludida condição desborda dos limites do título judicial.
8. Atestando os assentamentos funcionais pertinentes aos servidores integrantes da categoria beneficiada pelo título executivo que se encontravam em inatividade quando vigente a Lei n° 202/1991, única condicionante imposta pelo título judicial para percepção do equivalente à Gratificação de Regência de Classe (GARC), cuja incorporação aos proventos dos servidores substituídos fora assegurada, resta obstado o içamento de condição diversa à germinação de eventuais créditos, notadamente na hipótese em que a nova condição içada – demonstração de exercício de atividade de regência –, conquanto ilegítima, fora atendida pelas fichas financeiras colacionadas aos autos pelo próprio executado.
9. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
10. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.